Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-75.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – "Cédula de Crédito" – Possibilidade da cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada – Art. 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil – Pagamento do valor mutuado

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – "Cédula de Crédito" – Possibilidade da cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada – Art. 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil – Pagamento do valor mutuado que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2170 já proclamada pelo STF – Sentença mantida – Recurso não provido.